Tribunal: STJ
Processo: 0041858-46.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072119 - SP(2026/0041858-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GABRIEL GONCALVES MOTA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.

MEDIDAS
CAUTELARES
INSUFICIENTES.
ALEGAÇÃO
DE
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade,
evidenciados pelo risco concreto de reiteração delitiva,
uma vez que o agravante responde a outras ações
penais, o que justifica a custódia para garantia da
ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade
ou residência fixa, não afastam a prisão preventiva
quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
4. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-
se inadequada quando a prisão preventiva está
devidamente fundamentada em elementos concretos.
5. A análise de tese não apreciada pelo Tribunal de
origem, como a alegada desproporcionalidade da
custódia, é inviável em razão da supressão de
instância.
6. A decretação da prisão preventiva, quando
amparada nos pressupostos legais, não configura
antecipação de pena.
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56337554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ff2c7405-aa32-480d-be34-97faa9f745f3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56337554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ff2c7405-aa32-480d-be34-97faa9f745f3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072119 - SP(2026/0041858-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GABRIEL GONCALVES MOTA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.

MEDIDAS
CAUTELARES
INSUFICIENTES.
ALEGAÇÃO
DE
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade,
evidenciados pelo risco concreto de reiteração delitiva,
uma vez que o agravante responde a outras ações
penais, o que justifica a custódia para garantia da
ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade
ou residência fixa, não afastam a prisão preventiva
quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
4. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-
se inadequada quando a prisão preventiva está
devidamente fundamentada em elementos concretos.
5. A análise de tese não apreciada pelo Tribunal de
origem, como a alegada desproporcionalidade da
custódia, é inviável em razão da supressão de
instância.
6. A decretação da prisão preventiva, quando
amparada nos pressupostos legais, não configura
antecipação de pena.
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56065123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: c8ff8ec0-994a-45cc-a41b-26b791e77eb2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL GONÇALVES
MOTA contra a decisão de fls. 249-253, que não conheceu do habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa alega fundamentação genérica da
prisão preventiva e ausência dos requisitos do
do CPP, destacando
art. 312
primariedade técnica, residência fixa e ausência de dedicação a atividades
criminosas.
Argumenta que não há elementos concretos de cautelaridade, que o
risco de reiteração delitiva é mera suposição e que a quantidade de drogas é
diminuta.
Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão,
afirmando que a manutenção da custódia equivaleria à antecipação de pena, e
invoca a possibilidade de concessão de ordem de ofício diante de
constrangimento ilegal evidente.
Expõe que o fato de o agravante possuir outras distribuições criminais
sem desfecho não afasta a presunção de inocência.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com a concessão da ordem
para revogar a prisão preventiva ou impor medidas cautelares diversas, ou a
submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar foi assim
fundamentada (fls. 46-47, grifei):
Com efeito, está delineada a realização da conduta ilícita
descrita nos autos, havendo indícios suficientes da prática da
infração penal, pelo que se afigura necessária a segregação. Ao
que consta, os indiciados foram abordados na posse de
significativa quantidade de drogas – maconha e cocaína – f.
bem como
de precisão (f.
42/43,
balança-medidores/instrumento
Há, assim, sinais sérios de execução da atividade de
42).
negociação de tóxicos.
Documento eletrônico VDA56065123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: c8ff8ec0-994a-45cc-a41b-26b791e77eb2

Sendo assim, anoto ser o caso de implantar a segregação, pois,
observando as regras trazidas pela
mostra-se
Lei no 12.403/11,
incabível, num primeiro exame, a adoção de quaisquer das
medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, porquanto insuficientes, diante dos fatos
relatados, para preservação da coletividade e da persecução
penal. Realmente, a implantação da custódia provisória
corresponde à providência útil, adequada e eficaz para viabilizar
a outorga da jurisdicional esperada em face do comportamento
antijurídico retratado.
[...]
O indiciado Gabriel, conforme consta à f.
responde a
86/87,
processos pelos crimes constantes do
"caput" da
art. 14
bem como
§2o, I, IV
II do
Lei 10.826/03,
art. 121,
c/c art. 14,
Código Penal e
-B, §2o do ECA
caput, I da
art. 244
c/c art. 1.
No mais, embora o indiciado tenha
Lei 8.072/1990.
informado que possui atividade lícita e moradia fixa (f. 27),
não há qualquer comprovação das mesmas nos autos.
Assim, não há como conceder a liberdade neste momento.
As infrações apuradas são gravíssimas, revelando desde logo a
periculosidade do autuado. Afinal, cuida-se de tráfico de
entorpecentes e associação para o trafico de drogas, delitos
considerados como de acentuada nocividade, recebendo da lei
tratamento bastante rigoroso, haja vista os malefícios que causa
à sociedade e sua normal ligação com outras atividades
criminosas.
E, segundo se depreende, os custodiados estavam em poder de
significativo volume de substâncias tóxicas variadas (maconha,
cocaína) e possivelmente promoviam sua comercialização,
revelando que buscavam auferir ganhos com a atividade ilegal.
A posse de considerável quantidade de múltiplas drogas denota
envolvimento com a nefasta mercancia, a afrontar os valores
adotados pela sociedade.
Nesse contexto, tem-se como imprescindível, numa análise
preliminar, o encarceramento.
As circunstâncias do crime possivelmente cometido e as
condições pessoais do indiciado, notadamente a conduta social,
geram fundada suspeita de que, em caso de soltura, pode haver
novas transgressões, evasão ou prejuízo à coleta de provas.
A prisão impede que o custodiado volte a delinquir, esconda-se
e ameace pessoas que tenham conhecimento dos fatos.
A leitura do decreto prisional revela que, apesar de a quantidade de
drogas apreendidas não ser expressiva, a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em
razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo
Juízo de primeiro grau, o agravante responde a processos pelos delitos dos
Documento eletrônico VDA56065123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: c8ff8ec0-994a-45cc-a41b-26b791e77eb2

arts. 14,
, da Lei n.
121, § 2o, I e IV,
o
II, do Código
caput
10.826/03,
c/c
art. 14,
Penal, e 244-B, § 2o, do ECA,
o
o,
, I, da
c/c
art. 1 caput
Lei n. 8.072/1990.
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de
Processo Penal, pela
o legislador determinou, no
§
Lei n. 15.272/2025,
art. 312,
3o, IV, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco
à ordem pública, deve ser considerado o fundado receio de reiteração delitiva,
inclusive à luz da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está, portanto,
alinhado com a atual legislação processual e com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do acusado,
evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo
para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública,
como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.004.126/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de
HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
22/9/2025;
988.088/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
1/7/2025,
7/7/2025;
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
837.919/TO,
TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
15/4/2024,
18/4/2024;
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
856.044/MG,
julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
813.662/RS,
julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
940.918/RS,
em
DJe de
e AgRg no HC n.
relator
7/10/2024,
10/10/2024;
917.903/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
, visto que insuficientes para resguardar a
cautelares alternativas à prisão
Documento eletrônico VDA56065123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: c8ff8ec0-994a-45cc-a41b-26b791e77eb2

ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n.
relator Ministro
801.412/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
13/3/2023;
771.854/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Por outro lado, quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão,
destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que
inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n.
relator
126.604/MT,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
07/12/2020,
.
16/12/2020)
Nesse sentido, destaca-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NÃO CONFIGURADA.
DO CÓDIGO DE
ART. 312
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTER ROMPER OU REDUZIR ATIVIDADE
DE
GRUPO
CRIMINOSO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
MAIS
BRANDAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas instâncias
ordinárias, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
notadamente para a garantia da ordem pública.
2. No caso, a periculosidade da paciente foi revelada em
minuciosa investigação levada a efeito no âmbito da Operação
ARAITAK, uma vez que integraria associação criminosa
estruturalmente ordenada e com emprego de arma de fogo,
ligada ao à facção KATIARA, voltada para a prática de tráfico de
drogas e de armas em vários Municípios do Estado da Bahia,
desempenhando a função de
Operacional,
Olheira/Apoio
subordinada diretamente a gerente de pista, ficando responsável
por informar sobre a movimentação de viaturas policiais e
repassar informações sobre membros da facção rival, além de
fornecer sua conta bancária para depósitos referentes à venda
de drogas.
Documento eletrônico VDA56065123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: c8ff8ec0-994a-45cc-a41b-26b791e77eb2

2. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa
não foi sequer apreciado pelo Tribunal estadual, o que
impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar
medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos
hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
905.056/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/8/2024,
23/8/2024
– sem destaque no original.)
Por fim, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
do CPP, não há
art. 312
afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da
pena" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
188.488/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56065123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: c8ff8ec0-994a-45cc-a41b-26b791e77eb2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.119 / SP
Número Registro: 2026/0041858-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15112066020258260389 23672965820258260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO JOSE COSTA JANUNCIO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL GONCALVES MOTA (PRESO)
CORRÉU
: FLAVIO HENRIQUE GONCALVES MOTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL GONCALVES MOTA (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:12
Código de Controle do Documento: 657a2ced-58b5-4f90-a67e-ddef181142a9

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:12
Código de Controle do Documento: 657a2ced-58b5-4f90-a67e-ddef181142a9